Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722980-16.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDOS: JAMILA FLOR FREITAS E WILLIAM DA SILVA FLOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRODUÇÃO DE PROVA EM APELAÇÃO. ARTS. 435 E 436, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. I – Caso em exame 1. A ação – Ação de cobrança proposta pela seguradora contra beneficiários de contrato de seguro, em razão do pagamento indevido de indenização securitária. 2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão do autor. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a possibilidade da juntada de documentos em apelação. No mérito: (ii) se é cabível a condenação dos réus à restituição do valor cobrado pelo autor. III – Razões de decidir 4. A juntada de documentos após a interposição da apelação, referente a fatos anteriores ao ajuizamento da ação é extemporânea e não admitida, conforme redação do art. 435, parágrafo único, do CPC. 5. O pedido de restituição de valores indevidamente pagos pela seguradora demanda prova do pagamento feito por erro, art. 877 do CC. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.851 do Código Civil, defendendo que foram violadas as regras que disciplinam a sucessão legítima, especialmente o direito de representação, pois Pedro, neto da falecida Edna da Silva Flor, também possui direito à cota hereditária que caberia à sua mãe, herdeira pré-morta, na linha sucessória; b) artigos 876 e 884, ambos do CC, sustentando que os recorridos enriqueceram sem causa, na medida em que receberam valores a mais do lhes eram devidos; c) artigo 927 da Lei Subjetiva Civil, afirmando que a negativa de pagamento decorreu da interpretação legítima das cláusulas contratuais e do resultado da perícia, não havendo demonstração de conduta abusiva ou dolosa por parte da seguradora; d) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, aduzindo que a majoração dos honorários advocatícios, de forma automática e desproporcional, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO INTASQUI, OAB/SP 350.953 (ID 72484284). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 876, 884, 927 e 1.851, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A distribuição do ônus da prova deve seguir as regras do art. 373 do CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72484284. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020